Tribunal: TJSP
Processo: 1042846-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde coletivo por adesão – Negativa de cobertura de exame médico pela técnica "Anti-MOG por técnica CBA" – Sentença de procedência parcial – Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DA REQUERIDA – Alegação de que a recusa da autorização do exame seria justificada, por não constar no Rol da ANS –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde coletivo por adesão – Negativa de cobertura de exame médico pela técnica "Anti-MOG por técnica CBA" – Sentença de procedência parcial – Insurgência de ambas as partes.
RECURSO DA REQUERIDA – Alegação de que a recusa da autorização do exame seria justificada, por não constar no Rol da ANS – Descabimento – Negativa que não se justifica – Inteligência da Súmula 102, desta Corte – Exclusão de cobertura do tratamento que contraria a função primordial do contrato, retirando da paciente a possibilidade de recuperação.
RECURSO DA AUTORA – Cabimento - A recusa injustificada de autorização para a realização de exame gera abalo psicológico à paciente - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$5.000,00, valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara – Sentença reformada no ponto indicado – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.